Tribunal: STF
Processo: AS 116
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Arguição de Suspeição proposta por José Lincoln Fonseca em face de todos os Ministros desta Suprema Corte. 



    O arguente aponta o ARE 1.363.985/MG como processo que deu causa à presente demanda. 



    Alega que “Os Excetos cometeram crimes previstos na Lei nº 12.850/13, na Lei 13.869/19, na Lei 8.137/90. Fundaram a ‘sociedade secreta’ que é composta por vários setores da sociedade patense”.



    Diz que “Os Excetos transformaram o Poder Judiciário em instituição particular, em balcão de negócios sujos, em esconderijo de criminosos de alta periculosidade há muito tempo. Atraíram vários setores da criminalidade para o Poder Judiciário. Entraram em CONTRADIÇÕES. Revelaram parcialidades porque pretendem manter o modus operandi”.



    Aduz que “está defendendo os Jurisdicionados contra esquemas de corrupção, que está destruindo o Brasil (art. 2º da Lei 8.906/94 c/c com o art.133 da Constituição Federal)”.



    É o relatório do necessário.



    Decido.



    A presente arguição de suspeição não merece seguimento, haja vista a ausência de documentos essenciais à compreensão da controvérsia, destacando-se, ainda, que a petição inicial é confusa, não especificando de forma clara as hipóteses legais de suspeição ou as razões em que se funda o pedido do arguente.



    Ressalta-se, ademais, não ser possível compreender, da leitura da petição inicial, a relação entre as alegações da parte peticionária e a pretensão deduzida nos presentes autos.



    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais previstos no art. 330 do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do art. 280 do RISTF, “O Presidente mandará arquivar a petição, se manifesta a sua improcedência”. 



    Ex positis, não conheço da presente arguição de suspeição.



    Publique-se. Arquive-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente